Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717041-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING, NILTON ROSA DE ALMEIDA APELADO: NILTON ROSA DE ALMEIDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada (apelação adesiva) apresenta preliminar de “impossibilidade de interposição do recurso adesivo”, em razão da preclusão consumativa. Para tanto, assevera que “conforme dispõe o art. 997, §2o, I, do CPC, o recurso adesivo somente é cabível pelo recorrido, no prazo das contrarrazões. Contudo, o recurso adesivo não pode ser admitido quando a parte já interpôs recurso principal intempestivo”. Invoca precedentes do TJDFT e pede o não conhecimento da apelação adesiva, “que não pode ser utilizada como um atalho para suprir um recurso principal extemporâneo”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante (apelação adesiva), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator